Tribunal: TJMT
Processo: 1011644-71.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEX PEREIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 1004953-61.2021.8.11.0037, movida em seu desfavor por NILDO LIMA QUEIROZ , que JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR a inclusão do sócio ALEX PEREIRA no polo passivo da ação principal de no 1002671-84.2020.8.11.0037. Custas e honorários advocatícios pelas partes requeridas, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Nas razões apresentadas a agravante alega (i) ausência de fundamentação; (ii) violação do contraditório e ampla defesa; (iii) inexistência de qualquer ato ilícito ou que implique abuso de personalidade jurídica e/ou desvio de finalidade que tenha sido praticado pelo agravante; (iv) limitação da decisão agravada aos atos cuja ineficácia busca a tutela almejada.
Entendendo caracterizados os pressupostos que autorizam a concessão do efeito suspensivo.
Breve relato.
No tocante ao efeito suspensivo vindicado, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Todavia, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Isto porque, em uma análise sumária e não exauriente, não se identificam elementos suficientes capazes de afastar a conclusão a que chegou o Juízo de primeiro grau de jurisdição ao determinar a desconsideração da personalidade jurídica com a extensão dos efeitos da tutela a seus bens, com inclusão do sócio ALEX PEREIRA no polo passivo da ação principal, já que, ao que tudo indica, participou ativamente de possíveis fraudes, abuso de direito e/ou confusão patrimonial, os quais inclusive são de conhecimento em diversos recursos aportados neste tribunal em que figuram INDIANA AGRI e ALEX PEREIRA.
Aliás, na condição de relator de diversos recursos envolvendo o agravante e a empresa Indiana Agri, tive oportunidade de verificar que a pessoa do sócio indicada participou ativamente de possíveis fraudes, abuso de direito e/ou confusão patrimonial, o que por si só afasta a verossimilhança das alegações do agravante.
Assim, até prova em contrário, restam preenchidos os requisitos do artigo 134 do CPC, artigo 50 do Código Civil e 300 do CPC, a justificar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, diante das inúmeras decisões que foram proferidas em idênticos recursos, com indícios de notória dilapidação patrimonial e fraude cometidas pela INDIANA AGRI e seu sócio ALEX PEREIRA.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =